Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705559-67.2020.8.07.0019 RECORRENTE: NATHANAEL VERÍSSIMO CONCEIÇÃO SODRÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE DANO SIMPLES E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENTE O DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. RÉUS PRESOS COM O OBJETO UTILIZADO PARA PROVOCAR O ROMPIMENTO DO LOCAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há que falar em desclassificação para os delitos de dano simples e de violação de domicílio quando restou cabalmente comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel. 3. Mantêm-se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas se os réus foram abordados com o objeto utilizado para romper o local para entrada no estabelecimento que iriam furtar, o qual foi periciado, cujo laudo restou conclusivo no sentido de que tal objeto foi o mesmo utilizado no crime, bem como quando restou comprovada a participação de outro indivíduo no delito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 13, 155, §4o, inciso I, 163, caput e 150, todos do CP, e 155 do CPP, sustentando a inexistência de provas suficientes de autoria, razão pela qual deveria ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Pugna, ainda, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que o laudo pericial foi inconclusivo. Requer, assim, a desclassificação do furto qualificado para o delito de dano e de violação de domicilio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 13, 155, §4o, inciso I, 163, caput, 150, todos do Código Penal, e 155 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O cotejo dos depoimentos testemunhais harmônicos dos policiais, associados ao do proprietário do estabelecimento que sofreu a tentativa de furto, em confronto com o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Eficiência (ID: 26975693 – Págs. 3-6), o qual concluiu que a corrente que lacrava o local encontrava-se rompida, sugerindo que esse rompimento tivesse sido feito pelo alicate corta-vergalhão que foi encontrado na posse do apelante e seu comparsa no local dos fatos, não deixa a menor dúvida sobre a autoria. Cabe registrar, que os depoimentos de policiais que participam de diligências, em especial da prisão em flagrante de suspeitos, são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, ainda mais quando associadas a outros elementos de prova como na espécie, como o laudo pericial que confirma o rompimento da corrente que fechava o local que foi arrombado. (...) o que se extrai das provas dos autos é que os réus utilizaram o alicate corta-vergalhão para romper a corrente que fechava o estabelecimento da vítima, danificaram uma janela e nele adentraram para furtar objetos, só não conseguindo o intento por circunstâncias alheias à suas vontades, restando claramente comprovadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas. Por outro lado, não há que falar em desclassificação para o crime de dano simples ou violação de domicílio, quando cabalmente comprovado que houve o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime se consumado porque ambos foram presos antes em flagrante.” (ID 27491501 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030